Tribunal: TJDFT
Processo: 0718219-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718219-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA EMBARGADO: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, MARCO ANTONIO AURICCHIO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MILTRINCO S.A. em face de CHOCOLATE ASPENN LTDA e outros contra acórdão que negou provimento a apelo interposto pela ora Embargante. O Embargante acostou aos autos petição acompanhada de novos documentos (ID 41627614). Em face dos princípios do contraditório e da ampla defesa, intimem-se os embargados para manifestação acerca dos novos documentos, no prazo de 5 (cinco) dias. Aguarde-se para inclusão na pauta de julgamento. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2023 15:33:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador